Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-87.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-87.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: RALPH ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
STEFANI AZEVEDO LACERDA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. SALÁRIO PENDENTE. VÍNCULO NO PERÍODO. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. CONDENAÇÃO AFASTADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - Servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação mediante sucessivas e reiteradas renovações (Tema 551/STF).

III - Havendo previsão contratual de labor em regime de plantão noturno, incumbe à Administração Pública demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu.

IV - É indevida a condenação do Réu ao pagamento de verbas sem prova do vínculo no período, sob pena de impor ao ente público a produção de prova de fato negativo, de impossível realização.

V - As pessoas jurídicas de direito público interno são isentas do pagamento de custas processuais no Estado da Bahia, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual n.º 12.373/2011.

VI - Em caso de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte autora deve ser o proveito econômico que deixou de auferir, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
º
8000233-87.2017.8.05.0020
, da Comarca de Barra do Choça, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA

e

como
Apelado
RALPH ROSA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA